Tribunal: TJDFT
Processo: 0707576-58.2024.8.07.0012
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0707576-58.2024.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: ANDRE LUIS DE JESUS SOUSA E SOUSA D E C I S Ã O CASO EM EXAME Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO PAN S.A contra a sentença proferida nos autos de Ação de Conversão de Contrato Bancário ajuizada por ANDRE LUIS DE JESUS SOUSA E SOUSA, que julgou parcialmente o pedido para: a) Determinar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado no 711387452 para a modalidade de empréstimo consignado comum; b) Estabelecer o prazo máximo de 74 (setenta e duas) parcelas mensais para o contrato, em conformidade com a Instrução Normativa do INSS no 28/2008 com a redação vigente à época da contratação; c) Fixar a taxa de juros mensal de 2,04% e anual de 27,43%, conforme a taxa média praticada no mercado para empréstimos consignados à época da contratação, segundo dados do Banco Central do Brasil; d) Determinar que o réu proceda ao recálculo do débito, considerando o valor efetivamente disponibilizado ao autor (R$ 14.851,00), a taxa de juros ora fixada, os descontos já realizados e o prazo máximo de 72 parcelas, para definição do saldo remanescente e do número de parcelas ainda devidas; e) Estabelecer que, caso os valores já descontados ultrapassem o montante total devido após o recálculo, deverão ser restituídos ao autor. É a suma do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO Passo a análise da tempestividade. Verifico que o recurso se revela carente de pressuposto objetivo para sua admissibilidade, porquanto interposto fora do prazo legal. O Código de Processo Civil – CPC, em seus artigos 219, 224, §§ 2o e 3o, c/c art. 1.003, dispõe sobre o prazo para interposição dos recursos. Vejamos, in verbis: Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. (...) § 2o Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. § 3o A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação. Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. § 1o Os sujeitos previstos no caput considerar-se-ão intimados em audiência quando nesta for proferida a decisão. § 2o Aplica-se o disposto no art. 231, incisos I a VI, ao prazo de interposição de recurso pelo réu contra decisão proferida anteriormente à citação. § 3o No prazo para interposição de recurso, a petição será protocolada em cartório ou conforme as normas de organização judiciária, ressalvado o disposto em regra especial. § 4o Para aferição da tempestividade do recurso remetido pelo correio, será considerada como data de interposição a data de postagem. § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. § 6o O recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso, e, se não o fizer, o tribunal determinará a correção do vício formal, ou poderá desconsiderá-lo caso a informação já conste do processo eletrônico. Após a oposição de embargos de declaração, a sentença integrativa foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico – DJe – em 03.07.2025, quinta-feira, conforme certidão de publicação – ID. no 76760718 –, e publicada em 04.07.2025, sexta-feira. Assim, o prazo recursal iniciou-se no primeiro dia útil subsequente, 07.07.2025, segunda-feira, e findou-se em 25.07.2025, sexta-feira. A apelação, entretanto, foi interposta no dia 04.08.2025, segunda-feira, quando já ultrapassado o dies ad quem para a parte manifestar sua irresignação perante este Tribunal de Justiça, fato que obsta o conhecimento do recurso. Dessa forma, diante da inequívoca intempestividade, deve ser negado seguimento ao recurso, de acordo com o art. 932. inciso III, do CPC: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso, diante de sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Desembargador JOSÉ FIRMO REIS SOUB Relator